Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA PLANILHA DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de execução fundada em contrato de locação, mostra-se indevida a inclusão dos honorários advocatícios contratuais sobre o valor do débito exequendo, devendo a verba honorária ser fixada exclusivamente nos termos do art. 827 do CPC.
2. Os honorários contratuais previstos no artigo 62, inciso II, da Lei no 8.245/91, somente podem ser exigidos do locatário inadimplente quando a cobrança do débito for realizada na via extrajudicial.
3. Se o locador buscar a tutela jurisdicional a fim de receber o seu crédito, os honorários advocatícios passam a ser regidos pelas normas previstas no Código de Processo Civil, especialmente pelo disposto em seu art. 827, o qual prevê expressamente que, nas execuções por quantia certa, “o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.”
4. Recurso conhecido e desprovido.